Tribunal: STF
Processo: AI 716065
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO 
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTOS RECURSAIS TRABALHISTAS. 
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE 
   MORA. ART. 100, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

1.	O Supremo 
   Tribunal Federal entende que a interpretação da lei processual na 
   aferição da admissibilidade de recurso trabalhistas tem natureza 
   infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição Federal 
   somente ocorreria de forma indireta.
2.	Esta Corte já pacificou 
   entendimento da não-ocorrência de juros moratórios em precatório 
   se a Fazenda Pública realiza o pagamento no prazo constitucional 
   (art. 100, § 1º, da Constituição Federal). No caso, contudo, o 
   pagamento se deu após o prazo constitucionalmente previsto. 
   
3.	Necessidade de análise de fatos e provas. 
   Impossibilidade.
4.	Agravo regimental ao qual se nega 
   provimento.